Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policial. Apreensão das drogas. Resistência. Absolvição. Dano qualificado.
1 - As circunstâncias do flagrante – após denúncias de tráfico de drogas e monitoramento, o réu, na iminência de ser abordado por policiais, empreendeu fuga com veículo em alta velocidade -, somadas aos depoimentos do policial e delegado que participaram do flagrante – de que apreenderam porções de droga logo após terem sido dispensadas pelo réu pela janela do veículo em que trafegava, demonstram o tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla.
2 – O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
3 – Se há dúvida quanto a conduta do réu - resistiu de forma ativa ao comando dos policiais -, a absolvição é medida que se impõem, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4 - Exige-se dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa para que haja o crime do art. 163, § único, III, do CP - dano qualificado. Se o dano causado na viatura policial fora em decorrência de colisão não intencional – dolosa -, mas culposa, não há o crime.
6 - Apelação provida em parte.